Tribunal: TJMT
Processo: 1024450-32.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024450-32.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA SOARES FERREIRA - CPF: 866.893.551-87 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024450-32.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Sonia Soares Ferreira

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 à 15 de junho de 2023 – Plenário Virtual

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de
R$334,05

– com data em
05/04/2021
, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referente à linha fixa, vale ressaltar que a empresa de telefonia juntou nos autos telas de seu sistema interno e faturas com o mesmo endereço da inicial, conforme abaixo se vê:

·

Fatura telefônica juntada em contestação nestes autos:

·

Endereço informado na inicial:

3. Portanto, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, proposta por Sonia Soares Ferreira em desfavor de OI S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. De outro lado, por via de consequência JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida para CONDENAR a Requerente a pagar o débito com a Requerida no valor de R$ 334,05 (trezentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), com a devida atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da apresentação da contestação (12/01/2023) quando inequívoca a ciência acerca do pedido formulado. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.o 9099/95
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023